Tribunal: TCU
Processo: 030.953/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11106/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.953/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto da Silva (XXX.992.317-XX); Cesar Augusto Siqueira de Oliveira (XXX.791.357-XX); Claudio Americo Galindo (XXX.675.084-XX); Edival Mascarenhas da Silva (XXX.520.505-XX); Jose Antonio Nogueira (XXX.593.197-XX); Jose Carlos Fontes (XXX.229.187-XX); Maria Eliane Tinoco do Amaral (XXX.631.516-XX); Paulo Roberto Caminha Costa (XXX.469.357-XX); Paulo Roberto Silva Malfitano (XXX.473.727-XX); Samuel Dutra Alves (XXX.029.377-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.